Tribunal: TJDFT
Processo: 0127142-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. REEXAME. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-SE, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 810):
“ I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”
II - II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
2. Outrossim, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, que deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Com o advento das alterações da LC n. 435/2001, por força da LC n. 943/2018, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1o.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
3. Logo, observada a isonomia e considerando que a lei do tempo rege o ato (tempus regit actum), os valores correspondentes à repetição da contribuição previdenciária devem ser corrigidos pelo INPC até 1o.6.2018; e, a partir de 2.6.2018, pela SELIC, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, sem cumulação com quaisquer outros índices, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Tal entendimento, frise-se, não destoa do entendimento perfilhado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
4. No caso, o acórdão n. 822587 (ID 14890104; fl. 864, autos físicos), ao confirmar a sentença, no tocante à atualização do indébito tributário, divergiu das teses fixadas pelos STF e STJ, impondo-se, portanto, consoante art. 1.040, II, do CPC/2015, a realização do Juízo de retratação parcial, tendo em vista os precedentes paradigmas, de natureza jurídica vinculante (vinculação vertical).
5. Desse modo, mister a alteração do acórdão divergente (art. 1.041, § 1o, primeira parte, do CPC) e, em consequência, a reforma parcial da sentença recorrida, para estabelecer a atualização do indébito tributário da contribuição previdenciária com incidência do INPC até 1o.6.2018; e, a partir de 2.6.2018, somente pela SELIC, ou seja, sem cumulação com quaisquer outros índices.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.